Tribunal: TJSP
Processo: 1010118-97.2024.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora alegando que: (a) a procuração assinada eletronicamente é plenamente válida; (b) está demonstrada a insuficiência de recursos; (c) inexistência de justa causa para condenação

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora alegando que: (a) a procuração assinada eletronicamente é plenamente válida; (b) está demonstrada a insuficiência de recursos; (c) inexistência de justa causa para condenação do patrono da autora ao pagamento das custas processuais.
2. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA "AVANÇADA". Configurada. Hipótese de assinatura eletrônica avançada que, embora use certificados não emitidos pela ICP-Brasil, possui bom grau de confiabilidade (Lei 14.063/2020, art. 4o, inc. II), gerando presunção relativa de validade. Exigência de grau máximo de confiabilidade (que advém da assinatura eletrônica qualificada), restrito aos atos e peças processuais, ou seja, não abrangem documentos eletrônicos, inclusive a procuração (Lei 11.419/2006, art. 1o, inc. III e art. 2o). Parecer da Corregedoria Geral da Justiça, processo no 2021/100891 (229/2024-J) revendo o entendimento para validar a utilização de outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, ressalvada a análise do caso pelo juiz. CIRCUNSTÂNCIAS dos autos infirmam a presunção relativa de validade.
3. EXTINÇÃO DO PROCESSO (CPC/15, art. 485). Cabimento. Indícios de litigância predatória que geraram a determinação para a parte autora juntar: (a) prova de prévio requerimento administrativo; (b) procuração com firma reconhecida. Descumprimento que justifica a adoção das orientações previstas nos Comunicados CG no 02/2017 e CG 456/2022 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas e Estatística - NUMOPEDE da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (CPC/15, art. 139, III). Previsão, ainda, dos novos Enunciados (números 4, 5 e 11) aprovados pela I. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP (COMUNICADO CG No 424/2024).
4. CONDENAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Cabimento. Previsão do Enunciado n. 15 do COMUNICADO CG No 424/2024. Inteligência, ainda, do §2o do art. 104 do CPC.
5. RECURSO DESPROVIDO.